Tribunal: STF
Processo: Rcl 93124
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Márcio Cristiano da Silva da Rocha alega ter o Juiz Federal da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal contrariado, no Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001835-15.2026.4.01.3400, o resultado do julgamento da ADI 6.476.

Afirma ter sido proferida, no Mandado de Segurança n. 1100927- 97.2025.4.01.3400, sentença assegurando sua participação no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para o cargo de Delegado de Polícia Federal, com substituição dos testes de barra fixa e natação (50m) por exercícios funcionalmente equivalentes que não imponham sobrecarga à articulação glenoumeral, tem em conta sua condição de pessoa com deficiência portadora de artrose glenoumeral bilateral.

Narra ter o juízo reclamado, em cumprimento provisório de sentença, acolhido proposta da União de realização do teste físico com as seguintes adaptações: (i) remada australiana, com exigência de que o peito toque a barra, e (ii) manutenção da natação de 50 metros, apenas sem limite de tempo.

Sustenta que a proposta, além de descumprir o comando sentencial, ignora as diretrizes estabelecidas no exame da ADI 6.476, que proíbem, em exames de aptidão física em concursos públicos, a manutenção de obstáculos físicos incompatíveis com a deficiência do candidato.

Assevera que as adaptações propostas são apenas aparentes, pois não eliminam o obstáculo intransponível à sua condição, sem se evidenciar a necessidade de tais exigências para o exercício do cargo.

Pede a cassação da decisão reclamada, a fim de que o cumprimento de sentença “observe, integralmente, o paradigma da adaptação razoável, com substituição efetiva dos testes incompatíveis por exercícios funcionalmente equivalentes e sem sobrecarga glenoumeral, preservando-se a aferição da aptidão física global”.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão o reclamante.

Alega-se, nesta reclamação, violação à decisão vinculante proferida na ADI 6.476. Naquela ação direta, este Tribunal declarou, em linhas gerais, a inconstitucionalidade de regras que submetem candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de aprovação em provas físicas. Reproduzo a tese então firmada:

1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública .

No caso concreto, o juízo reclamado acolheu a pretensão mandamental do reclamante e determinou a adaptação do Teste de Aptidão Física nos seguintes termos:

Ante o exposto, concedo a segurança para tornar definitiva da ordem judicial que assegurou a participação do candidato no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Federal, com substituição dos testes de barra fixa e natação (50m) por exercícios funcionalmente equivalentes que não imponham sobrecarga à articulação glenoumeral, com preservação da aferição da aptidão física global (resistência, potência e capacidade cardiorrespiratória), bem como afastando a exigência editalícia de apresentação de “atestado médico sem qualquer restrição”, admitindo-se atestado com recomendações que justifiquem a adaptação; e caso não seja possível a operacionalização dos testes adaptados nas datas previstas, autorizando, subsidiariamente, a reserva de vaga ao impetrante, com remarcação específica desses testes, sem prejuízo de sua classificação ou de participação nas demais fases do certame.

A irresignação do reclamante decorre do fato de ter o mesmo juízo, em cumprimento provisório de sentença, acolhido manifestação da União e autorizado a adaptação — segundo entende — de forma insuficiente a eliminar as barreiras físicas incompatíveis com sua deficiência. Eis a decisão questionada:

Como relatado, a controvérsia se resume à validade da proposta da Administração de adequação do Teste de Aptidão Física (TAF), levando em consideração a limitação na articulação glenoumeral do candidato, no tocante ao protocolo da remada australiana e na manutenção da prova de natação de 50m, porém, sem limite de tempo exigido. 
Neste tópico é importante relembrar o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. A fase de cumprimento de sentença decorrente da sentença mandamental segue a mesma sorte. 
Por isso, esta análise está limitada pelos documentos pré-constituídos. Não é possível, por exemplo, a realização de uma perícia judicial para precisar as limitações de movimento do candidato ou para corroborar ou afastar as alegações das partes. 
Sendo assim, resta apenas a possibilidade da análise formal do adimplemento da obrigação, moderada pelos princípios da razoabilidade, da isonomia e da separação entre os Poderes. 
Apesar da letra do dispositivo prever a substituição do teste de natação (50m), a retirada do limite de tempo altera de sobremaneira o teste original. É, sem dúvida, um novo teste, o qual avalia somente a capacidade do candidato de nadar uma curta distância. 
Não há nos autos originários ou nestes nenhum laudo ou parecer que ateste a total incompatibilidade da deficiência do candidato com a natação.
 Então, caso o candidato seja incapaz de nadar, faz-se necessário avaliar a tese do exequente de que este exercício não se mostra indispensável para o desempenho funcional do cargo, sustentada nos fatos de já exercer o cargo de delegado na Polícia Civil do Paraná e de que os Testes de Aptidão Física das Polícias Civis de vários Estados não conterem a mesma exigência. 
Ocorre que, como bem apontou a União, diferentemente das Polícias Civis estaduais, a Polícia Federal possui a incumbência constitucional de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (Art. 144, §1º, III da CF/88), atividades essas realizadas muitas vezes em ambiente aquático, tais como rios, lagos e até mesmo mar.
Como exposto no capítulo anterior, a decisão do TRF1, mantida na sentença, pautou-se na documentação então existente nos autos que na qual ainda não havia sido demonstrada a necessidade da prova de natação para o desempenho da função pública. 
Com a juntada de informações quanto à realização de operações corriqueiras em meio aquático pela Polícia Federal (ID 2240825261), esse argumento não mais se sustenta. 
Nesse cenário, seria temerário dispensar por completo o teste de natação, já que, uma vez empossado, o exequente poderia ser colocado em uma situação de risco para si e para terceiros, caso seja incapaz de nadar. 
Quanto ao protocolo da remada australiana, novamente, há poucos elementos nos autos para avaliar a incompatibilidade do exercício com a deficiência do candidato. Contudo, estranha-se o fato de que o exequente se disse capaz de realizar 30 flexões de braço, sem qualquer ressalva, na declaração de próprio punho apresentada em setembro de 2025 (ID 2240825261 - pág. 2), porém, agora se diz incapaz de realizar as 9 flexões conforme protocolo indicado pela executada.
Isso porque o protocolo da flexão de braço, por exemplo, como o descrito no TAF da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS¹, aparenta ser muito similar ao do exercício proposto: 
Ao comando do Examinador de Banca de "iniciar", o candidato flexionará simultaneamente os braços até que as pontas dos cotovelos atinjam um ângulo de 90° ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial com a extensão completa dos braços. Durante a execução do teste, o candidato não poderá tocar o solo com qualquer parte do corpo, exceto mãos e pontas dos pés e deverá manter tronco, quadris e membros inferiores em linha reta. Ao movimento completo e correto do exercício será conferida 01 (uma) repetição. 
Além disso, é necessário ponderar que esse protocolo é fruto de um parecer técnico, individualizado, fundamentado, produzido com plena ciência da limitação do impetrante por um corpo técnico da Administração Pública (SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA POLÍCIA FEDERAL) e assinado por um Mestre em Atividade Física e Esporte – UnB e Doutor em Engenharia Biomédica – UnB (ID 2240828389). Trata-se de um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e legalidade, que só poderia ser desconstituída com prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida a contento na hipótese. 
Destaca-se também a vedação ao Judiciário de adentrar no mérito administrativo, o que impede a substituição da decisão da banca, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se observa no presente caso. Por fim, salienta-se que a nenhum candidato do certame foi dada a opção de escolher o próprio protocolo no TAF e que todos os participantes tiveram que submeter ao desafio proposto pela banca. Constata-se, assim, que a União buscou cumprir o julgado, atentando-se para as condições especiais do exequente, sem ignorar o devido tratamento isonômico que pauta a realização dos concursos públicos.
Por fim, salienta-se que a nenhum candidato do certame foi dada a opção de escolher o próprio protocolo no TAF e que todos os participantes tiveram que submeter ao desafio proposto pela banca. Constata-se, assim, que a União buscou cumprir o julgado, atentando-se para as condições especiais do exequente, sem ignorar o devido tratamento isonômico que pauta a realização dos concursos públicos.

Tenho que o magistrado reclamado demonstrou adequadamente a necessidade de realização dos testes físicos nos termos propostos pelo ente federal.

De fato, a pretensão do candidato reclamante de ver-se dispensado, por completo, da realização de prova de natação parece não se compatibilizar com a realidade funcional do cargo de Delegado da Polícia Federal, órgão que, dentre outras funções, exerce policiamento marítimo.

Tenha-se em mente que a adaptação exigida no pronunciamento da ADI 6.476 é a razoável, entendida como aquela que observe a limitação física do candidato sem descurar das atribuições essenciais do cargo pretendido.

Lado outro, tem-se que o protocolo admitido pelo magistrado reclamado é fruto de parecer técnico que, assinado por profissional de educação física, leva em consideração a limitação do candidato reclamante. Infirmar esse estudo demandaria o reexame de prova pericial, o que desborda dos limites cognitivos da ação reclamatória.

Ausente, portanto, violação ao julgado proferido na ADI 6.476.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente